Tribunal: TJSP
Processo: 2255225-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição do acórdão ao, por um lado, reconhecer que o valor exigido na CDA está equivocado e, por outro lado, não reconhecer a nulidade do referido título extrajudicial. Ausência de contradição. Acórdão que foi claro ao fundamentar seu posicionamento no sentido de que o recálculo não enseja a nulidade da CDA, que pode ser retificada. Insurgência contra o entendimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição do acórdão ao, por um lado, reconhecer que o valor exigido na CDA está equivocado e, por outro lado, não reconhecer a nulidade do referido título extrajudicial. Ausência de contradição. Acórdão que foi claro ao fundamentar seu posicionamento no sentido de que o recálculo não enseja a nulidade da CDA, que pode ser retificada. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2255225-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ibaté, em que é
embargante DESTILARIA NOVA ERA LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2255225-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14162
2
Embargos de Declaração Cível no 2255225-26.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Destilaria Nova Era Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Ibaté
Voto no 14162
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição
do
acórdão ao, por um lado, reconhecer que o valor exigido na
CDA está equivocado e, por outro lado, não reconhecer a
nulidade do referido título extrajudicial. Ausência de
contradição. Acórdão que foi claro ao fundamentar seu
posicionamento no sentido de que o recálculo não enseja a
nulidade da CDA, que pode ser retificada. Insurgência
contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser
manejado por meio da via própria. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de
acórdão prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito
Público, que negou provimento ao recurso, por votação unânime (fls.
59/63).
Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em
contradição, ao, por um lado, reconhecer que o valor exigido na CDA
está equivocado e, por outro lado, não reconhecer a nulidade do referido
título extrajudicial.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material,
porventura existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2255225-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14162
3
Não assiste razão à embargante quando afirma que o
acórdão se contradisse, ao, por um lado, reconhecer que o valor exigido
na CDA estaria equivocado e, por outro lado, não reconhecer a nulidade
do referido título extrajudicial.
Com efeito, o acórdão foi claro ao fundamentar seu
posicionamento no sentido de que o recálculo não enseja a nulidade da
CDA:
“Ou seja, a determinação de recálculo dos juros de mora
incidentes sobre os débitos inscritos não enseja a nulidade das
CDA's, que podem ser retificadas.
Isso porque, conforme dispõe o artigo 2o, § 8o, da Lei de
Execução Fiscal, “até a decisão de primeira instância, a
Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”
(g.n.).
Demais disso, o enunciado no 392, de Súmula do STJ, dispõe
que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando
se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução” (fl. 62, grifos do
original).
A pretensão da embargante, como se vê, é
nitidamente infringente, haja vista que persegue a reforma do acórdão
embargado, o que é incabível por meio de embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
MARCELO SEMER
Relator